Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NÃO IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO OPORTUNAMENTE. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO À CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de pedido de encaminhamento dos cálculos homologados pelo Juízo à Contadoria Judicial, ainda que ausente impugnação oportuna pelo executado, diante da suposta natureza indisponível do direito controvertido - verba a ser paga pelo Ente Distrital.
2. Cabe ao exequente impugnar oportunamente os cálculos apresentados pelo exequente, sob pena de preclusão, em obediência à lógica da progressividade processual, visando sempre avançar em direção à resolução da controvérsia de forma célere e eficiente.
3. Entendimento contrário viola o princípio da segurança jurídica, impedindo que as decisões judiciais sejam cumpridas de forma definitiva.
4. A Contadoria Judicial é serviço à disposição do Juízo apenas para dirimir dúvidas contábeis entre as partes, não podendo ser invocado desnecessariamente, sem impugnação expressa, tão somente porque um dos polos é ocupado por Ente Público, que dispõe de pessoal jurídico e contábil próprio para impugnar e oferecer os cálculos que entende corretos.
5. Recurso conhecido e não provido.